Tribunal: TJBA
Processo: 8024225-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024225-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINEIDE DIAS DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNDEF. DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS POR PRECATÓRIO. SUBVINCULAÇÃO DE 60% AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança Preventivo, com pedido liminar, impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia em face de suposto ato ilegal do Governador do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar que 60% dos valores recebidos pelo Estado a título de precatórios do FUNDEF sejam destinados aos profissionais do magistério, conforme a Emenda Constitucional nº 114/2021. A impetração pretende evitar eventual tredestinação dos recursos vinculados à valorização do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo à destinação de 60% dos valores recebidos pelo Estado da Bahia a título de precatório do FUNDEF, em favor dos profissionais do magistério, nos termos da EC 114/2021; (ii) determinar se é cabível o uso da via do mandado de segurança individual para questionar, de forma preventiva, suposta ameaça genérica à correta aplicação dos recursos do FUNDEF. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita não encontra respaldo, uma vez que a documentação acostada comprova a hipossuficiência econômica da impetrante, em conformidade com os arts. 98 e seguintes do CPC. A preliminar de inadequação da via eleita é rejeitada, pois o mandado de segurança é via própria para tutela de direito líquido e certo ameaçado por ato de autoridade, desde que não demande dilação probatória e não consista em impugnação a lei em tese. A existência de mandado de segurança coletivo sobre tema semelhante não impede a impetração individual, especialmente quando demonstrado interesse jurídico direto e legitimidade da impetrante, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. A alegação de inépcia da inicial não prospera, pois a petição contém os elementos exigidos no art. 319 do CPC, expondo com clareza os fundamentos jurídicos e o pedido. A legislação estadual (Lei nº 14.592/2023 e Decreto nº 22.252/2023) regulamenta a destinação dos 60% dos valores do precatório do FUNDEF aos profissionais do magistério de forma proporcional à carga horária e ao período de exercício entre 1998 e 2006, mediante pagamento de abono indenizatório, vedada sua incorporação. Não há nos autos prova de ato concreto, atual e individualmente lesivo à impetrante. A pretensão tem caráter preventivo e abstrato, voltado contra possível interpretação normativa futura, o que caracteriza impugnação a norma em tese. A jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal afasta a possibilidade de bloqueio judicial dos recursos do FUNDEF recebidos por precatório, por inexistência de direito líquido e certo à subvinculação automática de 60%, especialmente diante da natureza extraordinária dessas verbas. A ausência de demonstração de ameaça concreta e individualizada inviabiliza a concessão da segurança, nos termos da jurisprudência do STF (SL 1.050) e do próprio TJBA em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A ausência de demonstração de ato concreto e individualmente lesivo impede o reconhecimento de direito líquido e certo à subvinculação de 60% dos valores recebidos por precatório do FUNDEF a profissionais do magistério por meio de mandado de segurança individual. A via mandamental não é adequada para impugnação preventiva e genérica de interpretação normativa adotada pela Administração Pública sem demonstração de lesão concreta. A existência de mandado de segurança coletivo não obsta a impetração individual, desde que demonstrado interesse jurídico direto do impetrante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXIX; EC 114/2021, art. 5º; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 22, §1º; CPC, arts. 98, 319; Lei 14.592/2023; Decreto Estadual nº 22.252/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.04.2020; STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.04.2022; TJBA, MS 8024236-25.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.08.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8024225-93.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MARINEIDE DIAS DOS SANTOS DA SILVA e impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I